Tribunal: STF
Processo: AI 180652
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
ISONOMIA - CARREIRAS JURÍDICAS. Por força do artigo 135
da Constituição Federal, tem-se como reconhecida a semelhança
indispensável à isonomia entre as carreiras jurídicas. Exsurge
harmônica com a Carta Política da República lei complementar
estadual mediante a qual implementou-se a isonomia, consideradas
as carreiras de Delegado de Polícia e de Procurador do Estado.